Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS TELEMARKETING. LIGAÇÕES. INDESEJADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata o presente de recurso inominado interposto pela segunda ré, TIM S/A, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de valores a título de danos morais. Requer o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito.
3. A autora/recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 64645365.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia devolvida a essa T. Recursal consiste em: i) recebimento do recurso em seu duplo efeito; ii) analisar a responsabilidade da recorrente nas ligações de telemarketing realizadas para a autora/recorrida.
IV. Razões de Decidir.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, portanto, recebo o presente recurso somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/1990.
7. A alegação da recorrente que outras empresas estariam utilizando o seu nome e logomarca em campanhas publicitárias, sem a devida autorização, no meu entender, não deve prosperar, pois, tal procedimento não afasta a responsabilidade da recorrente pelos danos causados à recorrida.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto, CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, visto que a recorrida passou a receber ligações de vários números, mesmo fazendo o bloqueio, as ligações surgiam de novos números. Dessa forma, impõe-se a devida reparação por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso em análise.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ré, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Nesse sentido: Acórdão 1325167, 07156356220208070016, rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, julgado em 05/03/2021, dje 26/03/202; Acórdão 1618478, 07041924620228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/09/2022, dje 28/09/2022; Acórdão 1720614, 0700432-73.2023.8.07.0010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas Recolhidas, ID 64645348/64645349. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI;
Lei no 9.099/95, Art. 43;
Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/1990.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1325167, 07156356220208070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, julgado em 05/03/2021, dje 26/03/202;
Acórdão 1618478, 07041924620228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/09/2022, dje 28/09/2022;
Acórdão 1720614, 0700432-73.2023.8.07.0010, Rel.(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.